Tribunal: STF
Processo: AI 238557
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-22
Data de publicação: 1999-06-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - O despacho agravado está correto. A questão da
aplicação, ou não, da súmula 343 se situa no âmbito
infraconstitucional, pois ela se fundou na legislação processual
ordinária. Ademais, saber se foi, ou não, violado texto
constitucional para a procedência, ou não, da rescisória é questão
que se coloca no terreno da legislação processual
infraconstitucional relativa aos requisitos da ação dessa natureza.
Ambas as alegações, portanto, são de ofensa indireta ou reflexa à
Carta Magna, o que não dá margem ao cabimento do recurso
extraordinário.
        Agravo a que se nega provimento.